Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-48.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002751-48.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCENI DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONFERIU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso
s
de embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia
e pelo Município de Brumado
em face de decisão de ID 1
1632950
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O
s
embargante
s
alega
m
o não cabimento de condenação em honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca do não cabimento de condenação em honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

4. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. reconheceu a legalidade da condenação em honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração desprovido
s
.

________________

Tese de julgamento:

É cabível a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais
em favor da
Defensoria
Pública do Estado. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 6º, 23 II, 24 §4º, 134 § 2º, 196, 198, da Constituição Federal e
art
. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela LC nº 132, de 2009.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 800
2751-48.2016.8.05.0032
, em que figura como Embargante o Estado da Bahia
e o Município de Brumado
e
como Embargada

LUCENI DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA